Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO. CONDOMÍNIO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INDEVIDA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever do condômino de pagar a contribuição mensal configura obrigação de trato sucessivo, de modo que é cabível a inclusão na condenação da ação de cobrança das contribuições que vencerem no curso do feito, inclusive durante o cumprimento do julgado.
2. O Código Civil limitou os juros moratórios ao patamar de um por cento ao mês apenas nos casos em que eles não foram convencionados.
2.1. Se há previsão expressa do percentual dos juros moratórios na convenção de condomínio, o percentual convencionado deve ser aplicado na cobrança.
3. A contribuição mensal ao condomínio devida pelo condômino configura obrigação positiva e líquida, de modo que incidem a partir do inadimplemento os juros de mora e a correção monetária. Inteligência do art. 397 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.